Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV c/c artigo 485, inciso I, todos do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.